Tribunal: TJMT
Processo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022231-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (REPRESENTANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGANTE), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO DO APELO – REFORMA DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – DESCABIDA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser aplicado apenas em julgamentos do Tribunal que ratificam decisão judicial de instância inferior que fixa honorários advocatícios em patamar diverso do máximo, afinal, não há como “majorar” verba honorária que sequer foi arbitrada em favor da parte. 2. A interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”; efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte recorrida/vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0022231-90.2015.8.11.0041
, à unanimidade,
rejeitou os declaratórios interpostos pela ré COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA, acolheu os declaratórios interpostos pela litisdenunciada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para expressamente estabelecer que, no que concerne aos encargos processuais de sucumbência da lide terciária, isto é, a denunciação da lide promovida pela MJB Vigilância e Segurança em face da Porto Seguro, compete à litisdenunciante MJB arcar com as custas e despesas processuais, e acolheu os declaratórios interpostos pela autora, ora embargante, para sanar a omissão detectada no que tange à reabertura do prazo recursal em 1º Grau, e, em razão dos efeitos modificativos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo desta para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de reparação pelos danos morais
strictu sensu
e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação pelos danos estéticos (cf. Id. nº 157469652).

A autora/embargante alega a omissão do acórdão embargado a respeito da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, a teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 158722184).

O réu/embargado Posto Seminário oferta contrarrazões junto ao Id. nº 159921167, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
são devidos honorários advocatícios
(...)
nos recursos interpostos
” (§ 1º), especificando, na sequência, que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” (§ 11).

Ora, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nos casos em que permanece inalterado o quadro decisório acertado em primeira instância, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, até porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

A interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”; efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte recorrida/vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa; assim, se o recurso não merece provimento e o advogado do vencedor na instância inferior realmente teve “trabalho adicional” em razão da interposição de recurso, este – ele sim – é que faz jus à majoração dos honorários advocatícios nos termo do art. 85, §11, do CPC, logo, não há vício algum a ser saneado no acórdão embargado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023